Tribunal: TJMT
Processo: 1019526-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019526-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A.
AGRAVADOS:- LUCIANO GOMES DA COSTA e REGINA DE ALMEIDA
Agravo de Instrumento n. 1019526-21.2021.8.11.0000 de decisão 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que deferiu a Medida Cautelar em Execução, e determinou a suspensão das medidas constritivas em relação ao bem objeto da matrícula n. 8.512 desta Comarca.
A agravante alega que os agravados buscam reformar decisão interlocutória por meio de cautelar já que o pedido foi negado anteriormente, o que não se admite. E mais, trata-se de medida em caráter definitivo, o que foge totalmente à regra das tutelas de urgência.
Afirma que houve violação à coisa julgada, porquanto se trata de matéria amplamente discutida.
Argumenta que não há comprovação de que se trata do único bem do casal, nem que serve de moradia e residência da entidade familiar.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou a suspensão das medidas constritivas em relação ao imóvel, matrícula n. 8.512 da comarca de Primavera do Leste, proferido nos seguintes termos:
(...)
Em análise detida destes autos e do feito em apenso, verifico que o imóvel objeto da matrícula no 8512 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca foi penhorado nos autos principais no 0006707-02.2014.811.0037.
Na ação principal, o pedido foi negado ante a insuficiência de provas da impenhorabilidade do imóvel.
Nada obstante, em que pese toda a argumentação exarada acerca da prova negativa e das jurisprudências colacionadas em matéria de Direito do Consumidor, verifico que os requerentes demonstraram neste feito, através da certidão do Cartório de Registro de Imóveis, que o imóvel é o único de sua propriedade, atendendo aos requisitos legais para o reconhecimento do bem de família.
Assim, resta demonstrada a probabilidade do seu direito, ao menos em sede de cognição sumária.
Ainda, os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 estabelecem:
(...)
Dessa forma, ante a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, a concessão da liminar é medida se impõe. (107318988 - Pág. 14/15)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 3 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator